Tribunal: TJSP
Processo: 2238396-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça à pessoa e agente reincidente específico. Gravidade concreta do delito imputado ao

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça à pessoa e agente reincidente específico. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente (roubo em concurso com vários outros agentes, emprego de arma, abordagem da vítima no seu exercício profissional) e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social (paciente reincidente, que havia sido progredido ao regime aberto duas semanas antes. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência 5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238396-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes
KATIA AP. MORAIS DO NASCIMENTO LIMA e PATRÍCIA DO CARMO
CAROLINO e Paciente WALLACE LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
2
VOTO:
008459
HABEAS CORPUS:
2238396-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
KATIA APARECIDA MORAIS
PATRÍCIA DOS SANTOS CAROLINO
PACIENTE:
WALLACE LIMA DOS SANTOS
COMARCA:
GUARULHOS 4a VARA CRIMINAL
CORRÉUS:
JOAQUIM SILVÉRIO PEREIRA NETO
JAIR MARQUES MOURA
LEONARDO FURINI FERNANDES
(Processo de origem: 1501916-44.2020.8.26.0535)
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO COM
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão
processual. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação idônea na origem. Crime doloso
com pena máxima superior a quatro anos,
cometido com grave ameaça à pessoa e agente
reincidente específico. Gravidade concreta do
delito imputado ao paciente (roubo em concurso
com vários outros agentes, emprego de arma,
abordagem
da
vítima
no
seu
exercício
profissional) e risco que a sua liberdade traz à
persecução penal e ao meio social (paciente
reincidente, que havia sido progredido ao regime
aberto duas semanas antes. 2. Insuficiência, ao
menos por ora, da imposição de medidas de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3.
Eventuais predicados pessoais não geram direito
à liberdade, mormente quando presentes os
pressupostos e fundamentos que legitimam a
imposição da prisão cautelar. 4. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da
sistemática processual vigente, não há que se
falar em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência 5. Ordem denegada.
As ilustres advogadas KATIA APARECIDA
MORAIS e PATRÍCIA DOS SANTOS CAROLINO impetram o presente writ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
3
habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor de WALLACE LIMA
DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE GUARULHOS, que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva e a manteve, na ação penal de no
1501916-44.2020.8.26.0535, em que ele foi denunciado como incurso no artigo
157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.
Requerem, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com imposição de
medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou, subsidiariamente, a concessão
de prisão domiciliar. Alegam ausência dos requisitos da prisão cautelar e
presença dos da liberdade provisória. Sustentam que tanto a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva como a que a que manteve
carecem de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito
não é suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar. Argumentam que
inexistem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução
criminal ou à eventual aplicação da lei penal com a soltura do acusado. Aduzem
que a segregação provisória é medida excepcional, que deve ser utilizada
apenas se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela (CPP, art.
319). Alegam que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, não integra
organização criminosa e é arrimo de família, possuindo três filhos menores que
dependem do seu sustento, estando sua esposa desempregada. Invocam, ainda,
o princípio da presunção de inocência (fls. 1/14).
A liminar foi indeferida e as informações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
4
dispensadas (fls.41/44), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
48/56).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de setembro de
2020 (fls. 1/2, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de
origem) e teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução criminal e parar assegurar a
aplicação da lei penal (fls. 86/87). Pelos mesmos fundamentos, a prisão cautelar
do paciente fora mantida em decisão prolatada em 30 de setembro de 2020 (fls.
130/132)
Foi denunciado como incurso no artigo
157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 16 de
setembro de 2020, por volta das 12h, na Rua Joaquim Prudente Correa, altura
do no 221, bairro Jardim Adriana, na cidade e Comarca de Guarulhos, agindo em
concurso com os corréus Jair Marques Moura, Joaquim Silvério Pereira Neto e
Leonardo Furini Fernandes, subtraiu, ao proveito comum, mediante grave
ameaça e com restrição da liberdade de Leonardo dos Santos Ferreira, dois
gravadores da marca Intelbras, uma membrana de painel eletrônico da marca
Electrolux, um quebra-cabeças de 1500 peças, uma barraca “minha casinha”,
uma boneca, um equipamento cortador de vidro, dois aparelhos DVD's, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
5
televisor de 32” (trinta e duas polegadas) da marca Philco e diversos outros
bens móveis melhores relacionados a fls. 05/07, bens que estavam em posse da
vítima Leonardo dos Santos Ferreira. (fls.106/109).
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De
proêmio,
observo
que
as
respeitáveis decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão em
flagrante em preventiva (fls. 86/87) como a que a manteve (fls. 130/132), estão
satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à
necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não
só a gravidade do crime imputado ao paciente (roubo qualificado pela restrição
da liberdade da vítima em concurso de agentes), mas também o risco que a
liberdade de locomoção do paciente traz à efetividade da persecução penal e,
sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de
imputação de crime doloso cuja pena supera quatro anos (CP, artigo 157, § 2o,
incisos II e V) e de agente já condenado definitivamente pelo mesmo delito (fls.
58/59), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os
requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da
materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
6
qualificado pelo concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima,
praticado por agente reincidente específico, mediante grave ameaça à pessoa,
crime que gera inegável desassossego social e atenta contra bens jurídicos
fundamentais, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o
MM. Juízo de origem, em decisões devidamente fundamentadas, converteu a
prisão flagrancial do paciente em preventiva e a manteve, para garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução criminal e parar assegurar a
aplicação da lei penal
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado ao paciente e o seu histórico criminal também justificam e
legitimam a manutenção da prisão cautelar. Segundo o apurado, “ [...] nas
circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a vítima Leonardo dos Santos
Ferreira prestador de serviços da empresa Log Soluções e Logística Ltda,
realizava entregas de mercadorias adquiridas pelo sítio eletrônico “Mercado
Livre”, com o veículo automotor Fiat/Doblo Cargo, de placas HHD-0338.Assim foi
que, no momento em que a vítima realizaria uma das entregas no local dos fatos,
o denunciado LEONARDO abordou-a, com as mãos nos bolsos da blusa moletom
que usava, anunciou assalto, determinando que a vítima permanecesse quieta,
efetuasse a entrega e em seguida retornasse ao veículo. Intimidada pela grave
ameaça e com medo de o denunciado LEONARDO portar arma, pois estava com as
mãos nos bolsos da blusa, atendeu ao comando e, ao retornar ao veículo,
restringindo sua liberdade, o denunciado assumiu o assento do passageiro do
veículo e mandou a vítima dirigir o automóvel até uma Rua no bairro Parque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
7
Flamengo, em Guarulhos. Ao chegarem no local indicado, LEONARDO determinou
que a vítima descesse e ajudasse a descarregar o veículo, onde os demais
denunciados os aguardavam, desembarcando do veículo Renault/Logan, de cor
preta, placas QXV7I36, e descarregaram as mercadorias do caminhão e as
colocando no veículo dos denunciados. Na posse das mercadorias subtraídas, os
denunciados se evadiram do local, dirigindo-se ao imóvel situado na Rua
Juquitiba, no 112, fundos, bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e
Comarca de Guarulhos, alugado pelo denunciado JOAQUIM, local onde as
mercadorias foram guardadas. Ocorre que policiais civis em diligências na
denominada “Operação Divisas II”, com a informações de que um veículo
Renault/Logan preto estava no local e que quatro indivíduos desceram do mesmo,
descarregaram diversas caixas, cobrindo-as com lençol e guardando-as na
residência sorrateiramente, para lá se dirigiram. Em contato com a proprietária
do imóvel (e residente na casa da frente), em que informou ter alugado a casa dos
fundos ao denunciado JOAQUIM, franqueou-lhes a entrada no quintal do imóvel,
ocasião em que se depararam com o denunciado JOAQUIM, quem prontamente
disse “perdi, senhor”, indicando que os demais denunciados estavam dentro de sua
casa, onde os abordaram em poder dos bens subtraídos.” (fls. 106/109).
E, conforme bem pontuado na decisão
que converteu o flagrante em prisão preventiva, Wallace é reincidente
específico, estava em cumprimento de pena quando preso em flagrante tendo
sido agraciado, anteriormente, com a progressão ao regime aberto em
02.09.2020 (fls. 58/59). Permaneceu em liberdade por duas semanas e voltou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
8
praticar crimes (fls. 86/87).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
9
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. residência fixa,
ocupação lícita, filhos menores, arrimo de família e esposa desempregada) não se
afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando
verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento
adotado pela Egrégia Corte Suprema:
As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão em
flagrante e por ordem judicial fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna),
não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria
(TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC
95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347;
STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das
diversas prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238396-33.2020.8.26.0000 -Voto no 008459
10
requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da
investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora